Tribunal: TJPA
Processo: 0800267-50.2021.8.14.0029
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2023-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800267-50.2021.8.14.0029

APELANTE: PAULO HENRIQUE ROCHA DA SILVA, VULGO TESTA

ADVOGADO DATIVO: THIAGO TELES DE CARVALHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA. IMPROCEDÊNCIA. Correta a exasperação da pena-base realizada na sentença, pelo que a mantenho em 05 anos de reclusão e 50 dias-multa, eis que três circunstâncias judiciais foram desfavoráveis a ré, o que por si só justifica o afastamento
do mínimo. RECURSO CONHECIDO E
IMPROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de Apelação Penal impugnando a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Maracanã que condenou PAULO HENRIQUE ROCHA DA SILVA a pena de 6 anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, e ao pagamento de 60 dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 155, §§ 1º e 4º, I, do Código Penal.

Consta na denúncia que no
dia 28 de abril de 2021 na Travessa Ernesto Gomes, Centro, no município de Maracanã/Pa, o apelante, subtraiu para si, todo o estoque de roupas da loja Larissa Modas, gerando um prejuízo de aproximadamente R$ 10.000,00 (dez mil reais), à vítima LARISSA RAIANE COSTA DA SILVA.

A denúncia foi devidamente recebida
em 10/06/2021 (ID. 27894427)
e após tramitação regular o apelante foi condenado na forma acima apontada.

Inconformado com o
decisum
condenatório a defesa manejou o presente, onde pugna pelo redimensionamento da pena para o mínimo legal (ID 11895884).

Em contrarrazões o representante do Órgão Ministerial de 1º grau, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo (ID 11895887).

O Ministério Público de 2º grau ofereceu manifestação de lavra do Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, que opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 121287395).

É o relatório. Revisão cumprida.

VOTO

Inicialmente, conheço do recurso e passo a apreciação do mérito.

A defesa objetiva a alteração da sentença no que se refere a dosimetria da pena, para que seja a mesma reduzida abaixo do mínimo legal. O Juízo demandado ao aplicar a pena-base o fez no grau médio, quantificando em 05 (cinco) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa .

Reanalisando as circunstanciais judiciais, a
culpabilidade
do réu merece reprovação negativa, pois conforme bem relacionado na sentença
a quo
, o mesmo se utilizou de audácia e destreza, tendo destelhado todo o estabelecimento comercial da vítima, tendo inclusive deixado a loja sem luz; Há nos autos registro de
antecedentes criminais
dos réus passíveis de permitir a exasperação da pena-base conforme certidão de ID 8428401 - Pág. 1 e 2; não existem elementos nos autos que permitam a aferição da
personalidade e a conduta social
do réu.

Há que se valorar negativamente as
consequências
, eis que

com suas ações a apelante causos descredito na empresa, como bem delineado na sentença de 1º grau,
verbis
:
“merecem ser valoradas negativamente, considerando que o crime impossibilitou o regular funcionamento do estabelecimento comercial por período indeterminado, comprometendo a subsistência de sua proprietária, conforme fartamente explanado por essa em seu depoimento perante este juízo.”

Os
motivos
e as
circunstâncias
são inerentes ao tipo da penal; quanto ao
comportamento da vítima
, deve ser considerada neutra, nos moldes do que determina a Sumula 18 do E. TJPA.

Neste panorama, mantenho as três circunstâncias valoradas negativamente e também a pena-base no patamar em que foi aplicada pelo Juízo
a quo
em 05 (cinco) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa. Há que se ressaltar que a pena-base só será fixada no mínimo legal quando todas as circunstâncias forem favoráveis, ao réu, o que não ocorreu no caso em tela. Se qualquer uma das
circunstâncias for desfavorável, deve afastar-se do mínimo.

Destaco, por fim, que
o
Magistrado
agiu dentro do critério de discricionariedade, decidindo de acordo com seu entendimento e justificando o aumento da pena conforme a análise do caso concreto e de forma fundamentada
, obedecidos os

princípio
s
da razoabilidade e proporcionalidade
.
Nesse sentido, são os julgados:

APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 121, CAPUT, DO CPB - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA: PARCIAL PROCEDÊNCIA, TÃO SOMENTE PARA REFORMA O VETOR JUDICIAL REFERENTE AO COMPORTAMENTO DA VÍTIMA, ENTRETANTO, MANTENDO A PENA-BASE E DEFINITIVA FIXADA PELO JUÍZO A QUO, POR ESTAR DENTRO DA PROPORCIONALIDADE E DA
DISCRICIONARIEDADE
REGRADA DO JULGADOR, ANTE AS PECULIARIDADES DO CASO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR. [...] sendo a pena-base proporcional ao seu ato, estando está dentro da
discricionariedade
regrada do julgador. Presente circunstância atenuante de menoridade relativa (art. 65, inciso I, do CPB), pelo que se reduz a pena do apelante em 01 (um) ano de reclusão, mantendo-se a diminuição fixada pelo
magistrado
a quo, sob pena de violar o non reformatio in pejus [...] CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL.

TJPA – AP
0016702-30.2014.8.14.0401 – Rel. Mairton Carneiro – 3ª Turma – J. 20/03/2018.

Isto posto, conheço e nego provimento integral ao recurso e mantenho todas as disposições sentenciais.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 27/02/2023